Tribunal: STF
Processo: RE 102631
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- JUROS COMPENSATORIOS SOBRE JUROS COMPENSATORIOS, ADMITIDOS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, EM ATUALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 121, QUE VEDA A
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATUAIS TRATADOS NO DECRETO N. 22.626/33
(ART. 4).
R.E. NÃO CONHECIDO, POR ISSO, PELA LETRA 'D'.
NÃO CONHECIDO, TAMBÉM, PELA LETRA 'A', ENQUANTO ALEGA NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 4 DO DEC. N. 22.626/33, DIANTE DE OBICES
REGIMENTAIS (ART. 325, V, 'C', E VI, DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO
ANTERIOR A E.R. N. 2/85), JÁ QUE NÃO ALEGADAS AS OUTRAS HIPÓTESES
DO 'CAPUT' (CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO E RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL).